Tribunal: TCU
Processo: 001.062/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3544/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.062/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Vieira de Santana (CPF XXX.291.081-XX); Douglas Anderle (CPF XXX.836.619-XX); Fernando Henrique de Oliveira Freire (CPF XXX.674.554-XX); Gustavo Viana Nascimento (CPF XXX.832.956-XX); Mariana Oliveira Lima (CPF XXX.145.587-XX); Paulo Henrique de Lima Ribeiro (CPF XXX.212.554-XX); Ranyere Castro Isidro (CPF XXX.737.534-XX); Rodrigo Vargas Tolentino (CPF XXX.426.777-XX); Vinicius da Roza Silva Neto (CPF XXX.168.860-XX) e Yuri Zarjitsky Carvalho (CPF XXX.379.277-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.